Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800624-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO GEMAQUE PIRES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA PONTE DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C § 2º-A, INCISOS I E II, DO CP (ROUBO CONSUMADO E QUALIFICADO)

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA.
A MARCHA PROCESSUAL SEGUE EM SUA REGULAR MOVIMENTAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO COATOR. DEFESA DO PACIENTE JÁ APRESENTOU DEFESA PRELIMINAR, TENDO O JUÍZO COATOR DESIGNADO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA DE 22 DE JANEIRO DE 2020, PORÉM A MESMA RESTOU PREJUDICADA. JUÍZO COATOR REDESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA DE 03 DE MARÇO DE 2020. NÃO HAVENDO SEQUER A POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. O JUÍZO COATOR, CONFORME INFORMAÇÕES E PEÇAS JUNTADAS AO PRESENTE
MANDAMUS
COMPROVA QUE OS AUTOS ORIGINÁRIOS (AÇÃO PENAL Nº 0004365-43.2019.814.0042). GIZE-SE AINDA, QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS SERVEM DE PARAMETROS GERAIS E NÃO PODEM SER DEDUZIDOS COMO EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DE SUA SOMA ARITMÉTICA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ASSIM COMO NÃO SE ADMITE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE ENCONTRA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA COM BASE NO ART. 312 DO CPP.

2- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

17 de fevereiro de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800624-54.2020.814.0000

IMPETRANTE: EMANUEL QUEIRÓZ RANGEL – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: BRUNO GEMAQUE PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
BRUNO GEMAQUE PIRES
,
sob os fundamentos de excesso de prazo para a formação da culpa.

Alega o Impetrante que o Paciente é jovem primário, de bons antecedentes, com menos de 21 anos de idade e que se encontra custodiado preventivamente desde a data de 09/08/2019, em razão de decreto preventivo prolatado pelo Juízo Coator e oriundo dos autos de
nº 0004365-43.2019.814.0042
.

Os autos segundo o Impetrante, teve tramitação regular até a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 2020 e que referido ato processual restou

frustrado em decorrência da ausência de testemunhas arroladas pela acusação por suposto erro da serventia judiciária, sem que a defesa do Paciente tenha causado qualquer embaraço, tendo o referido ato processual sido redesignado para a data de 03 de março de 2020.

Requer concessão de medida liminar, pois presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
para reconhecer o excesso de prazo e revogação da prisão processual do paciente ante a falta de homogeneidade entre o decreto preventivo e a uma eventual decisão condenatória, bem como o excesso de prazo para a formação da culpa.

Na data de 31 de janeiro de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 2672710)

A autoridade coatora
na data de 05 de fevereiro de 2020, através do Ofício nº /2020-GAB, prestou as informações conforme, ID 2697291, nos seguintes termos:

“(...) compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi preso, no dia 22/07/2019, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo magistrado à época, no bojo do inquérito que apurava a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, incisos I e II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Denúncia oferecida no dia 15/10/20-19 e recebida em 15/10;2019.

O acusado apresentou resposta `acusação.

Designada audiência para o dia 22/01/2020 às 14:00min, a mesma restou infrutífera, tendo sido prontamente redesignada para a data de 03/03/2020 às 11h20min.

O processo encontra-se aguardando a realização do ato supramencionado.

Por fim, não se verifica o excesso de prazo alegado. Anão é ilegal o encarceramento provisório que se funda em elementos concretos a indicar a necessidade da medida cautelar (...)”

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos, na data de 10 de fevereiro de 2020, manifestou-se

pela

denegação
da ordem
.
(ID 2711625)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
BRUNO GEMAQUE PIRES
, sob os fundamentos de

excesso de prazo para a formação da culpa
.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Desde já vislumbra-se que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator informa que a marcha processual segue seu curso dentro da normalidade, já tendo sido recebida a denúncia, apresentada a defesa prévia do Paciente e incialmente designada audiência de instrução e julgamento para a data de 22 de janeiro de 2020, que restou infrutífera e prontamente redesignada para a data de 03 de março de 2020.

Entendo que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento ilegal em decorrência do suposto excesso de prazo.

Passamos a uma análise mais acurada e sem sofismas, dentro da técnica processual e judicial observando os ditames constitucionais.

O ora paciente responde a ação penal pelo delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, incisos I e II, ambos do Código Penal..

Como dito alhures, já existe audiência de instrução e julgamento designada para a data de
03 de março de 2020,
estando tão somente no aguardo da data para realização da mesma.

Ao analisar as provas e anexos dos autos, bem como das informações prestadas pelo Juízo Coator, não se coaduna as afirmações da Defesa do Paciente.

Eis que o mesmo encontra-se encarcerado há menos de 08 (oito) meses, sendo que segundo consta,

o processo nunca deixou de ser impulsionado.

Quanto aos autos que deram origem ao presente
writ
entendo que o excesso de prazo não se aplica, estando presente o princípio da razoabilidade, conforme entendimento do STJ, em jurisprudência anexa:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO.PARTICULARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a segregação do paciente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração criminosa e as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos (modus operandi).
3. Caso de roubo majorado, em que o paciente, mediante emprego de arma de fogo e juntamente com outros seis agentes, entre eles um menor e a gerente da instituição bancária, subtraiu desta a vultosa quantia de R$ 214.210,85, além de uma pistola calibre .40, com 13 cartuchos intactos, fazendo as vítimas reféns, sob a mira de arma de fogo, deixando-as trancadas e evadindo-se em seguida. 4. Além do mais, a custódia também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta registros de antecedentes criminais (reincidente), razão pela qual o Juiz sentenciante, inclusive, agravou a pena na segunda fase dosimétrica, tudo a revelar que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida. 5. Tais circunstâncias evidenciam a ousadia e maior periculosidade do paciente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
6. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela sua soma aritmética. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
.7. Na espécie, as particularidades do caso e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo duplamente majorado -, praticado por 7 (sete) agentes, com procuradores diferentes, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.8. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional, que se aproxima à conclusão, uma vez que os autos encontram-se conclusos com Desembargador Relator.9. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Tribunal de origem para que imprima celeridade no julgamento do recurso de Apelação.(HC 451.766/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.
4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória
.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Negritei.

Alie-se ainda ao fato de que em parecer ministerial, o douto Procurador de Justiça do Ministério Público, Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifesta em parecer seguinte:

“(...) O impetrante fundamenta o pleito na suposta ilegalidade da prisão, por excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

Entretanto, analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a tese acima expendida
não merece prosperar,
pois nesta análise é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Raciocinando desta forma, os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

No presente habeas corpus, conforme informado pelo Juízo coator, o processo segue seu trâmite regular, estando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03.03.2020.

Ademais, a demora na formação da culpa não pode ser atribuída ao Juízo, uma vez que este vem envidando esforços com vistas a garantir ao paciente a apuração dos fatos, e a dilação dos prazos processuais até então verificada, está inserida dentro do princípio da razoabilidade.[...]

Assim, não há que se falar em excesso de prazo, estando justificado o regular desenvolvimento processual, dentro dos parâmetros do princípio da razoabilidade, em conformidade com o disposto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

No mais, ressaltamos o
Princípio da Confiança no juiz da causa
, segundo

o qual os Magistrados, que se encontram mais próximos ao processo, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação.

Vê-se, portanto, escorreita a decisão de 1º grau que decretou a prisão preventiva do paciente, não havendo qualquer vício a ser sanado, eis que pautada no art. 312, do CPP, e nos termos do art. 315, do CPP e art. 93, IX, da CF/88 (...)”
.

(ID 2711625)

Depreende-se ainda que o Juízo Monocrático está movimentando a marcha processual dentro da normalidade, como já dito e repisado alhures, estando inclusive marcada audiência de instrução e julgamento para a data de
03 de março de 2020
, não havendo que ser ventilado o excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não estar caracterizado o excesso de prazo, tampouco existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto
.

Belém, 18/02/2020